Tribunal: TJES
Processo: 5010666-94.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010666-94.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA JANETTA FLEGLER DA CRUZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010666-94.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO:
MARIA JANETTA FLEGLER DA CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VALOR DO EMPRESTIMO NÃO UTILIZADO PELO AUTOR. NULIDADE CONTRATUAL. DECLARAÇÃO E INEXISTENCIA DO DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11394044. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 11394050,

com registro de que a parte recorrida encontra-se com advogado nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11394044), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7776749), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações,
pronuncio a
PRESCRIÇÃO
de ofício dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 12668817, realizados antes de
19/09/2019
.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado

n. 12668817
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (19/09/2019 a 19/09/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada e não prescrita
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de
R$ 1.090,60
(mil e noventa reais e sessenta centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de
ID 52610302
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito e reparação moral, em virtude de empréstimo cartão consignado que a autora afirma não haver pactuado. Postulou pela declaração de inexistência do contrato e do débito, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, argui preliminarmente incompetência do Juizado Especial Cível, face a necessidade de perícia técnica. No mérito sustenta a validade do contrato, que foi assinado pela autora, inexistência de repetição do indébito, bem como inexistência de reparação moral.

- Preliminar:

Incompetência do Juizado – Necessidade de Perícia:

Inicialmente,
rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Quanto ao mérito, inicialmente, em que pese a r. sentença mencionar que a numeração do contrato anexado não confere com a numeração do contrato mencionado pela autora, a condenação não se baseou apenas nesta constatação e sim, na não comprovação da livre manifestação de vontade da autora em contratar o empréstimo, tendo em vista haver disparidade da assinatura constante do contrato e do documento de identificação da ré.

Desta feita, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nessa esteira, não há ainda nos autos nada que comprove que a autora pretendia contratar o empréstimo, nenhuma conversa, e-mail. Sequer há comprovação de que o cartão fora utilizado para

realização de compras. Ainda, observando-se o contrato, vê-se que a assinatura constante do instrumento juntado, id. 11393833, diverge da assinatura da autora constante em seu RG, id. 11393812.

Assevera ainda a r. sentença a quo:

“Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.”

Diante de todo exposto,

voto pela manutenção da R. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente, bem como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e da devolução dos valores descontados e pela obrigação de fazer imposta.

Ainda, os valores descontados indevidamente dos proventos da autora deverão ser restituídos em dobro, conforme tese firmada recentemente pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)